Tribunal: TJPA
Processo: 0012463-62.2018.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-29

Ementa:
APELAÃÃES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES - DA PRELIMINAR PELA JUSTIÃA GRATUITA (APELANTE LIZANDRA COUTINHO CARDIAS) - REJEITADA - DO MÃRITO: DO PLEITO ABSOLUTÃRIO (APELANTES LIZANDRA COUTINHO CARDIAS E MAIARA ANDRADE DA COSTA) - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO DELITO PERPETRADO PELAS RECORRENTES - DO PLEITO PELA REFORMA DA PENA-BASE (APELANTE ELIZANDRA) - PREJUDICADO - PENA-BASE DA APELANTE FIXADA NO MÃNIMO LEGAL PELO JUÃZO A QUO - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE REFERENTE AO CONCURSO DE AGENTES (APELANTE LIZANDRA COUTINHO CARDIAS) - IMPROVIDO - AS PROVAS DOS AUTOS COMPROVAM A CONFIGURAÃÃO DO INSTITUTO DO CONCURSO DE AGENTES - DO PLEITO PELA REFORMA DA PENA (APELANTE MAIARA ANDRADE DA COSTA) - IMPROVIDO - A PENA DA APELANTE FORA FIXADA DE MANEIRA ESCORREITA - DO PLEITO PELA REDUÃÃO DA PENA AQUÃM DO MÃNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTE (APELANTES CLEBER SARDINHA CARVALHO e IGOR THIAGO DIAS TRINDADE) - IMPROVIDO - INTELIGÃNCIA Ã SÃMULA N. 231/STJ - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.1 - DA PRELIMINAR PELA JUSTIÃA GRATUITA (APELANTE LIZANDRA COUTINHO CARDIAS): O pleito se mostra prejudicado, em razÃ£o de o JuÃzo de origem jÃ¡ ter concedido a isenÃ§Ã£o das custas Ã apelante a quando da condenaÃ§Ã£o, em razÃ£o desta ser pobre na forma da lei, conforme se verifica Ã fl. 131. PRELIMINAR REJEITADA.2 - MÃRITO2.1 - DO PLEITO ABSOLUTÃRIO (APELANTES LIZANDRA COUTINHO CARDIAS E MAIARA ANDRADE DA COSTA): NÃ£o hÃ¡ o que se falar em absolviÃ§Ã£o das recorrentes.A materialidade do delito resta comprovada pelo Auto de ApresentaÃ§Ã£o e ApreensÃ£o de fl. 34 - Autos Apensos, bem como, pelos Autos de Entrega de fls. 35 e 50 - Autos Apensos.JÃ¡ a autoria do crime, Ã© evidenciada nos autos pela narrativa das vÃtimas, testemunhas de acusaÃ§Ã£o e confissÃ£o judicial dos rÃ©us Cleber e Igor, os quais afirmaram que as apelantes tinham pleno conhecimento de que os roubos iriam acontecer, e que Maiara e Lizandra, convidaram o rÃ©u Igor para perpetrar o delito, logo, restando evidente tambÃ©m a autoria destas no crime de roubo majorado perpetrado.2.2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA PENA-BASE (APELANTE ELIZANDRA): Resta prejudicado o pleito, pois o JuÃzo de origem fixou a pena-base desta recorrente no mÃnimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusÃ£o e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporÃ§Ã£o de um trigÃ©simo do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca do fato delitivo, em sendo assim, nÃ£o havendo o que se falar em revaloraÃ§Ã£o dos vetores do art. 59, do CPB, quando a avaliaÃ§Ã£o destes, e a aplicaÃ§Ã£o da pena inicial foi realizada da maneira mais favorÃ¡vel Ã apelante.2.3 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE REFERENTE AO CONCURSO DE AGENTES (APELANTE LIZANDRA COUTINHO CARDIAS): NÃ£o merece prosperar o pleito, quando as provas dos autos se direcionam no sentido de que a apelante tinha pleno conhecimento da aÃ§Ã£o criminosa, tendo esta inclusive planejado a aÃ§Ã£o, emprestado o carro de sua avÃ3, e convidado o rÃ©u Igor para a empreitada delitiva, logo, nÃ£o havendo o que se falar em ato de menor relevÃ¢ncia, quando esta encabeÃ§ou a aÃ§Ã£o.2.4 - DO PLEITO PELA REFORMA DA PENA (APELANTE MAIARA ANDRADE DA COSTA): NÃ£o hÃ¡ o que se falar em reforma da pena inicial desta apelante, quando esta foi fixada no mÃnimo legal, de 04 (quatro) anos de reclusÃ£o e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporÃ§Ã£o de um trigÃ©simo do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca do fato delitivo.A pena permaneceu incÃ3lume na segunda fase do processo dosimÃ©trico ante a ausÃªncia de circunstÃ¢ncias agravantes ou atenuantes.Por fim, o JuÃzo de origem, aplicou a majorante referente ao concurso de agentes (art. 157, Â§2Âº, inciso II, do CPB), elevando a pena da apelante na menor fraÃ§Ã£o prevista em lei, qual seja, em 1/3 (um terÃ§o) chegando esta no patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusÃ£o e 13 (treze) dias-multa. Reconhecida ainda em favor da apelante a minorante referente Ã menor participaÃ§Ã£o (art. 29, Â§1Âº, do CPB), pelo que reduziu a pena em 1/6 (um sexto), patamar este que se mostra proporcional Ã s peculiaridades do caso concreto, jÃ¡ que a apelante, em que pese apenas tenha ficado no carro durante a execuÃ§Ã£o do crime, ajudou a rÃ© Lizandra a planejar o crime, restando a pena concreta e definitiva fixada no quantum de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporÃ§Ã£o de um trigÃ©simo do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca do fato delitivo.A pena deverÃ¡ ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do que dispÃμe o art. 33, Â§2Âº, âbâ, do CPB.IncabÃvel a substituiÃ§Ã£o da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em inteligÃªncia ao disposto no art. 44, do CPB.Nessa esteira de raciocÃnio, verifica-se que o JuÃzo a quo fixou a pena da apelante nos termos da proporcionalidade e da legalidade, nÃ£o havendo o que se falar em reforma.2.5 - DO PLEITO PELA REDUÃÃO DA PENA AQUÃM DO MÃNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTE (APELANTES CLEBER SARDINHA CARVALHO e IGOR THIAGO DIAS TRINDADE): NÃ£o hÃ¡ o que se falar em reduÃ§Ã£o da pena aquÃ©m do mÃnimo legal em razÃ£o da existÃªncia das atenuantes de menoridade relativa e de confissÃ£o espontÃ¢nea em favor dos apelantes, quando a pena-base de reclusÃ£o destes jÃ¡ havia sido aplicada no mÃnimo legal, nos termos do que dispÃμe a SÃºmula n. 231/STJ: âA incidÃªncia da circunstÃ¢ncia atenuante nÃ£o pode conduzir a reduÃ§Ã£o da pena abaixo do mÃnimo legalâ. 3 - RECURSOS CONHECIDOS e IMPROVIDOS, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores, que integram a 3Âª Turma de Direito Penal deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, em CONHECER dos recursos de APELAÃÃO CRIMINAL e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pela ExcelentÃssima Senhora Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos santos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0012463-62.2018.8.14.0006
APELANTES:
LIZANDRA COUTINHO CARDIAS; MAIARA ANDRADE DA COSTA; CLEBER SARDINHA CARVALHO e IGOR THIAGO DIAS TRINDADE
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES - DA PRELIMINAR PELA JUSTIÇA GRATUITA (APELANTE LIZANDRA COUTINHO CARDIAS) - REJEITADA - DO MÉRITO: DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (APELANTES LIZANDRA COUTINHO CARDIAS E MAIARA ANDRADE DA COSTA) - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO DELITO PERPETRADO PELAS RECORRENTES - DO PLEITO PELA REFORMA DA PENA-BASE (APELANTE ELIZANDRA) - PREJUDICADO - PENA-BASE DA APELANTE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL PELO JUÍZO
A QUO
- DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE REFERENTE AO CONCURSO DE AGENTES (APELANTE LIZANDRA COUTINHO CARDIAS) - IMPROVIDO - AS PROVAS DOS AUTOS COMPROVAM A CONFIGURAÇÃO DO INSTITUTO DO CONCURSO DE AGENTES - DO PLEITO PELA REFORMA DA PENA (APELANTE MAIARA ANDRADE DA COSTA) - IMPROVIDO - A PENA DA APELANTE FORA FIXADA DE MANEIRA ESCORREITA -

DO PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTE (APELANTES CLEBER SARDINHA CARVALHO
e
IGOR THIAGO DIAS TRINDADE) - IMPROVIDO - INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 231/STJ - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DA PRELIMINAR PELA JUSTIÇA GRATUITA (APELANTE LIZANDRA COUTINHO CARDIAS):
O pleito se mostra prejudicado, em razão de o Juízo de origem já ter concedido a isenção das custas à apelante a quando da condenação, em razão desta ser pobre na forma da lei, conforme se verifica à fl. 131.
PRELIMINAR REJEITADA
.
2 - MÉRITO
2.1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (APELANTES LIZANDRA COUTINHO CARDIAS E MAIARA ANDRADE DA COSTA):
Não há o que se falar em absolvição das recorrentes.

A
materialidade
do delito resta comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 34 - Autos Apensos, bem como, pelos Autos de Entrega de fls. 35 e 50 - Autos Apensos.

Já a
autoria
do crime, é evidenciada nos autos pela narrativa das vítimas, testemunhas de acusação e confissão judicial dos réus Cleber e Igor, os quais afirmaram que as apelantes tinham pleno conhecimento de que os roubos iriam acontecer, e que Maiara e Lizandra, convidaram o réu Igor para perpetrar o delito, logo, restando evidente também a autoria destas no crime de roubo majorado perpetrado.
2.2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA PENA-BASE (APELANTE ELIZANDRA):
Resta prejudicado o pleito, pois o Juízo de origem fixou a pena-base desta recorrente no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, em sendo assim, não havendo o que se falar em revaloração dos vetores do art. 59, do CPB, quando a avaliação destes, e a aplicação da pena inicial foi realizada da maneira mais favorável à apelante.
2.3 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE REFERENTE AO CONCURSO DE AGENTES (APELANTE LIZANDRA COUTINHO CARDIAS):
Não merece prosperar o pleito, quando as provas dos autos se direcionam no sentido de que a apelante tinha pleno conhecimento da ação criminosa, tendo esta inclusive planejado a ação, emprestado o carro de sua avó, e convidado o réu Igor para a empreitada delitiva, logo, não havendo o que se falar em ato de menor relevância, quando esta encabeçou a ação.
2.4 - DO PLEITO PELA REFORMA DA PENA (APELANTE MAIARA ANDRADE DA COSTA):
Não há o que se falar em reforma da pena inicial desta apelante, quando esta foi fixada no mínimo legal, de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

A pena permaneceu incólume na segunda fase do processo dosimétrico ante a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Por fim, o Juízo de origem, aplicou a majorante referente ao concurso de agentes (art. 157, §2º, inciso II, do CPB), elevando a pena da apelante na menor fração prevista em lei, qual seja, em 1/3 (um terço) chegando esta no patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Reconhecida ainda em favor da apelante a minorante referente à menor participação (art. 29, §1º, do CPB), pelo que reduziu a pena em 1/6 (um sexto), patamar este que se mostra proporcional às peculiaridades do caso concreto, já que a apelante, em que pese apenas tenha ficado no carro durante a execução do crime, ajudou a ré Lizandra a planejar o crime, restando a pena concreta e definitiva fixada no
quantum
de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em inteligência ao disposto no art. 44, do CPB.

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o Juízo
a quo
fixou a pena da apelante nos termos da proporcionalidade e da legalidade, não havendo o que se falar em reforma.
2.5 -

DO PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTE (APELANTES CLEBER SARDINHA CARVALHO
e
IGOR THIAGO DIAS TRINDADE):
Não há o que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal em razão da existência das atenuantes de menoridade relativa e de confissão espontânea em favor dos apelantes, quando a pena-base de reclusão destes já havia sido aplicada no mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 231/STJ:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal¿
.

3 - RECURSOS CONHECIDOS e IMPROVIDOS,
nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos santos.

Belém, 28 de abril de 2021.

___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0012463-62.2018.8.14.0006
APELANTES:
LIZANDRA COUTINHO CARDIAS; MAIARA ANDRADE DA COSTA; CLEBER SARDINHA CARVALHO e IGOR THIAGO DIAS TRINDADE
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interpostos por
LIZANDRA COUTINHO CARDIAS; MAIARA ANDRADE DA COSTA; CLEBER SARDINHA CARVALHO
e
IGOR THIAGO DIAS TRINDADE
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que os condenou como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, inciso II, do CPB, às seguintes penas definitivas:
LIZANDRA COUTINHO CARDIAS; CLEBER SARDINHA CARVALHO
e
IGOR THIAGO DIAS TRINDADE - 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto;
e
MAIARA ANDRADE DA COSTA - 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto
.

Narram os autos que:
¿no dia 13/10/2018, por volta de 18h30min.,os acusados subtraíram, sob violência e grave ameaça, com uso de duas armas de fogo, uma carteira porta cédula de posse de Antônio Pedro Gomes e uma carteira porta cédula com os documentos, um relógio, a quantia de R$90,00(noventa reais) e a chave do carro da vítima Evandro Gonzaga Costa, fato ocorrido no bairro do maguari, Ananindeua/PA.

Narra a denúncia, que a Polícia Militar foi informada através do CIOP, que havia ocorrido um roubo em uma loja no bairro Maguari, onde quatro elementos em um veículo prata invadiram uma loja e levaram vários pertences da vítima Antônio Pedro Gomes, e logo após,os policiais militares ouviram pelo rádio que outra vítima havia sido roubada, Evandro Gonzaga Costa, por quatro elementos em um veículo prata, tendo logo em seguida pedido reforço e em seguida realizado a abordagem do veículo, onde se encontravam os denunciados, sendo encontrado com os mesmos uma arma de fabricação caseira de madeira,com cano de ferro cromado, vários objetos, como um celular Iphone, um celular Samsung, documentos pessoais e caixas de som (...)¿
. (fls. 123/123-v)

A denúncia fora recebida em 05/11/2018. (fls. 37/37-v)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 123/131-v)

Inconformados,
LIZANDRA COUTINHO CARDIAS; MAIARA ANDRADE DA COSTA; CLEBER SARDINHA CARVALHO
e
IGOR THIAGO DIAS TRINDADE
interpuseram recurso de Apelação Criminal, com razões recursais às fls. 147/159; fls. 226/228 e fls. 232/239.
DAS RAZÕES RECURSAIS DE LIZANDRA COUTINHO CARDIAS (fls. 147/159)

Preliminarmente, requer a concessão da Justiça Gratuita à apelante, em razão desta ser pobre na forma da lei.

No mérito, requer sua absolvição, por inexistirem provas nos autos robustas no sentido de sua condenação.

Aduz que a pena-base da apelante foi avaliada de forma equivocada, já que o Juízo de origem valorou como neutros os vetores judiciais que deveriam ser valorados favoráveis a esta.

Assevera que deve ser afastada a majorante referente ao concurso de agentes, pois não configurado o instituto no presente caso.

Por fim, requer que seja reconhecido em favor da apelante a minorante relativa à participação de menor importância.
DAS RAZÕES RECURSAIS DE MAIARA ANDRADE DA COSTA (fls. 226/228)

Afirma que inexistem nos autos provas aptas a justificar a condenação da apelante, logo, devendo esta ser absolvida.

Requer, subsidiariamente, que a pena da apelante seja reformada, e aplicada no mínimo legal, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
DAS RAZÕES RECURSAIS DE CLEBER SARDINHA CARVALHO
e
IGOR THIAGO DIAS TRINDADE (fls. 232/239)

Aduzem, em suma, que deve ser reformada a pena dos apelantes no tocante a segunda fase da dosimetria da pena, devendo ser aplicada a estes a atenuante referente à confissão espontânea, com a redução da pena aquém do mínimo legal, a despeito do que dispõe a Súmula n. 231/STJ.

Às fls. 240/243, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
dos recursos.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 246)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
de todos os recursos. (fls. 250/260)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
DA PRELIMINAR PELA JUSTIÇA GRATUITA (APELANTE LIZANDRA COUTINHO CARDIAS)

O pleito se mostra prejudicado, em razão de o Juízo de origem já ter concedido a isenção das custas à apelante a quando da condenação, em razão desta ser pobre na forma da lei, conforme se verifica à fl. 131, pelo que,
REJEITO A PRELIMINAR
.

Analisada a questão preliminar, atenho-me ao mérito recursal.
DO MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (APELANTES LIZANDRA COUTINHO CARDIAS E MAIARA ANDRADE DA COSTA)

Não há o que se falar em absolvição das recorrentes, quando as evidências dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina a autoria e a materialidade do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes perpetrados pela recorrentes, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito resta comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 34 - Autos Apensos, bem como, pelos Autos de Entrega de fls. 35 e 50 - Autos Apensos.

Já a
autoria
do crime, é evidenciada nos autos pela narrativa das vítimas, testemunhas de acusação e confissão judicial dos réus Cleber e Igor, os quais afirmaram que as apelantes tinham pleno conhecimento de que os roubos iriam acontecer, e que Maiara e Lizandra, convidaram o réu Igor para perpetrar o delito, logo, restando evidente também a autoria destas no crime de roubo majorado perpetrado.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos as narrativas prestadas em Juízo (destacadas da sentença - fls. 124-v/125-v:
A
vítima ANTONIO PEDRO GOMES
, declarou, que no dia do ocorrido, por volta das17h30min, estava na porta de sua residência sentado com sua esposa com a sua carteiras porta cédulas em mãos, momento em que um carro (Siena prata) parou repentinamente e um homem abriu a porta em posse de uma arma de fogo e exigiu que a vítima lhe entregasse a carteira. Explicou, que no mesmo dia, recebeu uma ligação para se direcionar a delegacia,onde reconheceu o carro como sendo aquele que estava o homem que lhe abordou, e entre as pessoas presas reconheceu o agente que subtraiu seu bem. Esclareceu, que viu quatro pessoas dentro do veículo, sendo um homem dirigindo, duas mulheres, e o denunciado que lhe abordou, porém, não viu claramente os outros três denunciados ao ponto de reconhecer-lhes.
A vítima EVANDRO GONZAGA COSTA
, declarou, que no dia do ocorrido, por volta de16h30min, estava em uma loja de produtos de festa, quando foi abordado por um homem armado com revólver lhe pedindo a chave do carro, em ato contínuo o agente pegou seus pertences e das demais pessoas que estavam na loja, posteriormente saiu da loja falou com alguém e retornou perguntando quem era o dono do carro, que estava na frente do estabelecimento, momento que propôs a vítima que saísse com eles no carro, e se assim o fizesse teria todos os seus bens devolvidos, tendo a vítima se negado a atender o pedido, justificando que estava com seu filho pequeno ali e que se eles quisessem podiam levar o seu carro, diante da resposta o homem apontou a arma para a vítima, momento que outra pessoa, que a vítima não viu, falou bora rapaz, agiliza isso, porque eu acho que alguém já percebeu do outro lado momento que o agente empurrou a vítima, e empreendeu fuga. Explica, que não viu o carro, mas as pessoas que presenciaram o fato falaram para a vítima,que o nacional fugiu em um carro prata. Por fim declarou, que posteriormente se dirigiu a delegacia, e lá reconheceu IGOR como sendo a pessoa que lhe roubou, declarou que não viu os demais indiciados, apenas ouviu voz masculina conversando com o IGOR.
A testemunha RAFAEL BRITO SANTOS, policial militar
, declarou, que no dia do ocorrido, foi informado de um roubo e, recebendo as características do veículo utilizado no delito, saiu em ronda por volta das 19h, ocasião em que encontraram o carro na Estrada do Maguari, onde fizeram a interceptação do veículo. Explica, que os indiciados ofereceram resistência, tentando fugir, todavia, foram rapidamente imobilizados e conduzidos à delegacia. Esclarece, que no carro foram encontrados vários bens, porta cédula, som, celular,arma caseira, entre outros. Por fim declarou, que os quatro agentes foram reconhecidos como sendo os ora denunciados, sendo que o denunciado CLEBER SARDINHA CARVALHO, foi reconhecido como sendo a pessoa que estava dirigindo o veículo em tela, LIZANDRA COUTINHO CARDIAS, como sendo a pessoa que estava no banco do carona,e IGOR THIAGO DIAS TRINDADE e MAIARA ANDRADE DA COSTA, as pessoas que estavam no banco traseiro.
A testemunha MARCELO HENRIQUE DE SOUZA QUARESMA
, policial militar,declarou, que no dia do fato delituoso, por volta das 19h, avistaram um carro com a placa que havia sido informado a polícia, de que os ocupantes do referido veículo estariam cometendo consecutivos roubos, ocasião em que fizeram o acompanhamento do tal automóvel, solicitando que este parasse, o que não foi acatado, tendo os policiais realizado a interceptação do veículo e imobilizado os denunciados. Por fim explica, que ao revistarem ocarro, foram encontrados vários objetos, inclusive, uma arma caseira.
O acusado CLEBER SARDINHA CARVALHO,
declarou que, a acusação quanto ao roubar loja não é verdadeira, no que tange ao roubo do senhor que estava sentado em frente à sua casa é verdadeira. Explicou, que o acusado IGOR THIAGO TRINDADE estava dirigindo e as acusadas estavam no banco traseiro; que o veículo era de propriedade da avó da denunciada LIZANDRA COUTINHO CARDIAS. Explica, que quando foram buscar esta acusada, estavam armados e com a intenção de cometer o crime.
O acusado IGOR THIAGO DIAS DA COSTA,
declarou que, não tem como detalhar o que aconteceu, pois estava apenas dirigindo o veículo, mas sabia que os roubos estavam sendo cometidos. Explicou, que estava dando apoio ao denunciado CLEBER SARDINHA CARVALHO, enquanto este abordava as vítimas. Destacou, que as acusadas LIZANDRA COUTINHO CARDIAS e a MAIARA ANDRADE DA COSTA não abordaram ninguém, apenas estavam dentro do veículo e cientes dos roubos que estavam ocorrendo. Esclareceu, que foi convidado pelas denunciadas MAIARA ANDRADE e LIZANDRA COUTINHO, a pegar o carro para cometer roubos. Declarou, que todos estavam cientes e de acordo com os roubos. Sobre os crimes imputados neste processo o denunciado nega, afirmando terem cometido apenas dois roubos de celular no bairro Distrito Industrial. Por fim declarou, que a arma era caseira, estava desmuniciada, não funcionava e que era apenas um pedaço de cano de ferro em cima de um pedaço de madeira.
DO PLEITO PELA REFORMA DA PENA-BASE (APELANTE ELIZANDRA)

Resta prejudicado o pleito, pois o Juízo de origem fixou a pena-base desta recorrente no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, em sendo assim, não havendo o que se falar em revaloração dos vetores do art. 59, do CPB, quando a avaliação destes, e a aplicação da pena inicial foi realizada da maneira mais favorável à apelante.
DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE REFERENTE AO CONCURSO DE AGENTES (APELANTE LIZANDRA COUTINHO CARDIAS)

Não merece prosperar o pleito, quando as provas dos autos se direcionam no sentido de que a apelante tinha pleno conhecimento da ação criminosa, tendo esta inclusive planejado a ação, emprestado o carro de sua avó, e convidado o réu Igor para a empreitada delitiva, logo, não havendo o que se falar em ato de menor relevância, quando esta encabeçou a ação.
DO PLEITO PELA REFORMA DA PENA (APELANTE MAIARA ANDRADE DA COSTA)

Não há o que se falar em reforma da pena inicial desta apelante, quando esta foi fixada no mínimo legal, de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

A pena permaneceu incólume na segunda fase do processo dosimétrico ante a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Por fim, o Juízo de origem, aplicou a majorante referente ao concurso de agentes (art. 157, §2º, inciso II, do CPB), elevando a pena da apelante na menor fração prevista em lei, qual seja, em 1/3 (um terço) chegando esta no patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Reconhecida ainda em favor da apelante a minorante referente à menor participação (art. 29, §1º, do CPB), pelo que reduziu a pena em 1/6 (um sexto), patamar este que se mostra proporcional às peculiaridades do caso concreto, já que a apelante, em que pese apenas tenha ficado no carro durante a execução do crime, ajudou a ré Lizandra a planejar o crime, restando a pena concreta e definitiva fixada no
quantum
de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em inteligência ao disposto no art. 44, do CPB.

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o Juízo
a quo
fixou a pena da apelante nos termos da proporcionalidade e da legalidade, não havendo o que se falar em reforma.
DO PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTE (APELANTES CLEBER SARDINHA CARVALHO
e
IGOR THIAGO DIAS TRINDADE)

Ab initio
, cumpre salientar que a Súmula n. 231 do STJ, é constitucional, vez que o maior intérprete e guardião da Carta Magna, qual seja, o Supremo Tribunal Federal, declara e convalida a constitucionalidade da mencionada súmula ao aplicá-la em suas decisões, assim vejamos:
¿AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade.
Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas,
não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿ (RE 597.270-RG-QO/RS, rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, DJe 04.6.2009).

EMENTA HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. ARTIGO 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PENA-BASE. INSTRUMENTO DO CRIME. FACA DE DIMENSÕES AVANTAJADAS. VALORAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (ART. 59, CP). DESCABIMENTO. FORMA NORMAL DE EXECUÇÃO DO CRIME. PACIENTE QUE SE LIMITOU A DESFERIR UM ÚNICO GOLPE NA VÍTIMA. CONDUTA ÍNSITA AO TIPO PENAL. AUMENTO DECOTADO.
ATENUANTE GENÉRICA. CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
PRECEDENTES. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. RÉU PRIMÁRIO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. O emprego de arma branca de dimensões avantajadas na execução de homicídio, por si só, não deve ser valorado como circunstância judicial desfavorável (art. 59, CP) quando seu emprego traduzir forma normal de execução do crime.
2. Atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes.
3. Fixada a pena no mínimo legal, descabe a imposição de regime prisional mais severo que a pena aplicada admite.
4. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para reduzir a pena imposta ao paciente ao mínimo legal e fixar o regime inicial semiaberto.
(HC 124954, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 07-04-2015 PUBLIC 08-04-2015)

O doutrinador Guilherme de Souza Nucci, em sua obra intitulada Código Penal Comentado, leciona:

(...)

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassa-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador (...)
.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 15. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 500)

Conforme ensinamento do nobre professor, as atenuantes e agravantes não fazem parte do tipo penal, de forma que não possuem o condão de alterar a pena-base, além ou aquém do estabelecido em lei, sobretudo em atenção à Separação dos Poderes, e à vontade do legislador.

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal em razão da existência das atenuantes de menoridade relativa e de confissão espontânea em favor dos apelantes, quando a pena-base de reclusão destes já havia sido aplicada no mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 231/STJ:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal¿
.

DISPOSITIVO:
Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença ora fustigada, consoante ao voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 28
de abril de 2021.
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator